Tribunal: STF
Processo: HC 272379
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliano Rocha de Moraes,  em favor de Elias da Silva Lobo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2197637 - SP (2025/0043818-4).
Colho do ato apontado como coator:

Trata-se de agravo regimental interposto por ELIAS DA SILVA LOBO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso especial. 
O agravante sustenta, em suma: a) a ocorrência de erro material na decisão agravada, que teria partido da premissa equivocada de que a pena-base foi exasperada em 1/2, quando na verdade o foi no dobro do mínimo legal; b) a desproporcionalidade da exasperação da pena-base, considerando a natureza do entorpecente (maconha); c) a ocorrência de bis in idem, pois a quantidade de droga teria sido utilizada para majorar a pena-base e para afastar a minorante do tráfico privilegiado; e d) que a sua condição de "mula" do tráfico, aliada à primariedade, justificaria a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da decisão pelo colegiado. (eDOC 4)

No STJ, o paciente não teve êxito. O acórdão ora impugnado transitou em julgado em 11.9.2025.
Nesta Corte, o impetrante requer “a) A concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender a execução da pena até o julgamento final deste Habeas Corpus; b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para CASSAR o acórdão da Autoridade Coatora, reconhecendo a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; c) A determinação para que o juízo de origem refaça a dosimetria, aplicando o redutor em seu patamar máximo (2/3), ante a ausência de fundamentação idônea para fração menor; d) A fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, conforme o novo montante da pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, CP).“
É o relatório. 
Decido. 
Trata-se de substitutivo de revisão criminal
Em que pese esta Corte admita o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, a parte precisa provocar, inicialmente, o Juízo competente.
In casu, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a parte veio diretamente ao Supremo Tribunal Federal, sem que tenha levado seu pedido revisional ao Juízo de segundo grau, nem mesmo por meio de habeas corpus.
De todo modo, não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:

Conforme frisado na decisão agravada, a exasperação da pena-base no dobro do mínimo legal, em razão da apreensão de aproximadamente 300 kg (trezentos quilogramas) de maconha, não se revela desproporcional e encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Reprisa-se que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base. 
No caso, a expressiva quantidade de entorpecente, ainda que de menor potencial lesivo, evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a imposição de uma resposta penal mais severa, em patamar superior à fração usual de 1/6, como no caso, em que fixadas as basilares no dobro do mínimo legal.
[...]
Quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e a alegação de bis in idem, a decisão agravada também mantém-se hígida. 
Isso porque, nos termos consignados, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela existência de elementos que denotavam que o agravante estava "envolvido com atividades criminosas". Referida conclusão, como consignado na decisão agravada, não se baseou unicamente na quantidade da droga, mas também em outros elementos concretos, como o "exame das mensagens sobre detalhes do comércio espúrio constantes de seu celular" e as próprias declarações do réu sobre seu "débito com grande traficante motivador da empreitada". 
Dessa forma, a pena-base foi majorada em razão da quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas), enquanto o privilégio foi afastado com base na dedicação a atividades criminosas, evidenciada por um conjunto de fatores. Fatos distintos, portanto, descaracterizando-se o bis in idem. A revisão desse entendimento, para acolher a tese de que o agente atuava como "mula", de forma eventual, demandaria inevitavelmente o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 desta Corte. (eDOC 4)

Como se vê, o redutor foi afastado a partir de provas colhidas no aparelho celular, que demonstraram a dedicação a atividades criminosas, do interrogatório do réu e da quantidade de drogas.
O conjunto de provas, desse modo, fundamenta o afastamento do redutor a inviabilizar a concessão da ordem.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente